Tribunal: TJBA
Processo: 8006836-83.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006836-83.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA SILVA MAIA

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO (FITP). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O OGMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PREMATURA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. REDISCUSSÃO. PREQUESTONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor.

O decisum embargado anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinando o retorno dos autos à origem para inclusão do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) no polo passivo e reabertura da instrução probatória.

O embargante alega omissão quanto aos limites da prova dinâmica, contradição no cômputo da prescrição e erro na qualificação do litisconsórcio..

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a prescrição sem considerar o lapso temporal entre 1994 e 2023; (ii) se houve omissão quanto aos pressupostos da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (iii) se existem vícios de integração que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos ou reavaliação de provas quando o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à lide.

A alegação de contradição na prescrição não subsiste, pois o julgado condicionou a análise da prejudicial à produção de prova documental sob custódia do OGMO, sendo prematura qualquer contagem aritmética direta sem a verificação de causas interruptivas ou suspensivas.

A distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) foi devidamente motivada pela hipossuficiência técnica do trabalhador e pela facilidade da instituição financeira e do ente gestor em acessar registros históricos do fundo.

A imprescindibilidade do OGMO decorre de sua função legal de gestor administrativo do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), nos termos da Lei nº 8.630/93, sendo necessária sua presença para a eficácia do processo.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1.Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. 2. A anulação de sentença por cerceamento de defesa impede a análise definitiva de prejudiciais de mérito, como a prescrição, quando esta depende de instrução probatória ainda não realizada. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

(14)